Tribunal: TJSP
Processo: 1509362-49.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (concurso de agentes) – Condenação – Recurso defensivo – Custódia cautelar devidamente justificada – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Depoimentos firmes e coesos da vítima e dos agentes de segurança da CPTM – Qualificadora bem delineada – Relevância da palavra da vítima em delitos patrimoniais – Bem retirado da esfera de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (concurso de agentes) – Condenação – Recurso defensivo – Custódia cautelar devidamente justificada – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Depoimentos firmes e coesos da vítima e dos agentes de segurança da CPTM – Qualificadora bem delineada – Relevância da palavra da vítima em delitos patrimoniais – Bem retirado da esfera de disponibilidade da vítima – Posse mansa e pacífica não exigida para consumação do delito – Precedentes do STF e STJ – Condenação mantida – Penas adequadamente fundamentadas – Maus antecedentes e multirreincidência – Regime fechado de rigor – Questões afetas à detração que são de competência do Juízo das Execuções – Afastada a preliminar, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509362-49.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
CESAR DE BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509362-49.2020.8.26.0228 -Voto no 8800
2
Apelação Criminal no 1509362-49.2020.8.26.0228
Apelante: Paulo Cesar de Brito
Apelado: Ministério Público
Comarca de São Paulo
Voto no 8800
APELAÇÃO
CRIMINAL

Furto
qualificado
(concurso de agentes)
Condenação
Recurso
defensivo

Custódia
cautelar
devidamente
justificada
Materialidade e autoria delitivas
comprovadas
Depoimentos firmes e coesos da
vítima e dos agentes de segurança da CPTM

Qualificadora bem delineada
Relevância da
palavra da vítima em delitos patrimoniais
Bem
retirado da esfera de disponibilidade da vítima

Posse
mansa
e
pacífica
não
exigida
para
consumação do delito
Precedentes do STF e STJ
Condenação mantida
Penas adequadamente
fundamentadas

Maus
antecedentes
e
multirreincidência
Regime fechado de rigor

Questões afetas à detração que são de competência
do Juízo das Execuções
Afastada a preliminar,
recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Paulo Cesar de Brito contra a r. sentença de fls. 134/137 que
julgou a ação penal procedente e o condenou ao cumprimento da
pena de 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 14 dias-multa, com valor unitário no
mínimo legal, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. artigo 61,
inciso II, alínea ''j'', ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509362-49.2020.8.26.0228 -Voto no 8800
3
Inconformada com a r. sentença, recorre a
Defesa pugnando, preliminarmente, pela concessão do direito de
recorrer em liberdade. No mérito, busca o afastamento da
qualificadora do concurso de agentes, a desclassificação para a forma
tentada do delito, o reconhecimento da confissão, a imposição de
regime aberto e a detração (fls. 147/162).
O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério
Público (fls. 180/187) e a douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo não provimento do apelo (fls. 193/200).
É o relatório.
Paulo Cesar de Brito foi denunciado como
incursos nas penas do artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. artigo 61, inciso
II, alínea “j”, ambos do Código Penal, porque teria, no dia 27 de abril
de 2020, no contexto de calamidade pública de saúde provocada pela
pandemia de COVID-19. por volta das 18h50min, na Praça da Luz,
no 01, Bom Retiro, nesta Capital, em concurso de agentes e unidade
de desígnios com indivíduo não identificado, teria subtraído para
proveito comum um aparelho de telefone celular pertencente a Luis
Carlos Nunes Santos.
Consta da exordial que o acusado estava
atrás da vítima na plataforma da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos CPTM, Estação da Luz, e puxou o aparelho celular
do interior do bolso da calça de Luis, entregando o bem subtraído a
um comparsa ainda não identificado. Ato contínuo, a vítima,
percebendo a subtração, reagiu, ocasião em que o comparsa do
acusado, temendo ser detido, dispensou o celular da vítima ao chão e
fugiu do local. Todavia, a vítima conseguiu obstar a fuga do acusado,
oportunidade em que seguranças da CPTM detiveram-no e o
conduziram até a delegacia de polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509362-49.2020.8.26.0228 -Voto no 8800
4
Eis o que restou apurado na fase administrativa.
Preliminarmente, não se verifica qualquer
irregularidade ou ilegalidade na r. sentença. A MM. Juíza de Primeiro
Grau, com base nas provas constantes dos autos, produzidas sob o
crivo do contraditório, justificou de maneira satisfatória os motivos
que a levaram à decisão de manter o réu preso. A decisão baseou-se
não só na gravidade abstrata do delito, mas em elementos do caso
concreto, nos maus antecedentes e na reincidência do acusado.
Ainda, o réu permaneceu preso durante a
instrução criminal, de modo que não há sentido que seja solto
quando da sentença condenatória, onde se materializam, ainda mais,
a ilicitude, culpabilidade e punibilidade do acusado.
Nesse sentido tem entendido o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO
DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base
em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Devendo, ainda,
ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa nos termos do previsto no art.
319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509362-49.2020.8.26.0228 -Voto no 8800
5
adequadamente mantida na sentença, a qual indeferiu o recurso em
liberdade em razão de ter sido demonstrada no decreto preventivo,
com base em elementos concretos, a periculosidade do agente,
diante da reiteração de condutas delitivas, já que o recorrente já foi
processado e julgado pelo mesmo delito, tráfico de drogas, mais de
uma vez, o que o faz reincidente específico, recomendando a sua
custódia cautelar para garantia da ordem pública. 2. Tendo o
paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser
permitido o recurso em liberdade, especialmente por que, inalteradas
as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra
adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.
Recurso em habeas corpus desprovido.” (STJ, RHC 78154/GO,
Quinta Turma,
Min.
Joel
Ilan
Paciornik,
jg.
15/12/2016,
DJe 10/02/2017).
E não há se falar em falta de fundamentação,
eis que bem justificada a manutenção da prisão.
Ademais, é cediço que, “Não é nula a decisão
com fundamentação sucinta, mas a que carece de devida motivação,
essencial ao processo democrático” (STJ-4a T, RJ 180/58) e “A
Constituição não exige que a decisão seja extensamente
fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de
seu convencimento” (STF, rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma,
AgRg 162.089-8 DF, j. em 12/12/95, DJU de 15/03/96, pág. 7209).
Plenamente justificada a necessidade da
custódia cautelar do réu e sem alterações do quadro fático, rejeita-se,
pois, a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste o
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509362-49.2020.8.26.0228 -Voto no 8800
6
Com efeito, a materialidade e a autoria do
delito estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de reconhecimento de
pessoa (fl. 15), bem como pela prova oral trazida aos autos.
O recorrente, em Juízo, alegou que tentou
tirar o celular do bolso da vítima, mas não conseguiu. Declarou que o
aparelho celular caiu sozinho ao chão e mostrou à vítima o local em
que o bem estava.
A versão do acusado, no entanto, não
encontra respaldo no conjunto probatório.
As testemunhas Luis Claudio Rodrigues,
Ednaldo Manoel da Silva e Henrique Aparecido dos Santos, agentes
de segurança, ouvidos na Delegacia de Polícia, afirmaram que
tiveram conhecimento dos fatos pela vítima, que lhes relatou que o
acusado havia subtraído o celular de seu bolso e passado para um
comparsa. Luis Claudio e Ednaldo, em Juízo, asseveraram que
colegas conheciam Paulo por envolvimento em outros furtos de
celulares.
A vítima, em Juízo, mostrou-se firme e
coerente ao corroborar o depoimento prestado perante a autoridade
policial e confirmou os termos da denúncia. Relatou que notou a
subtração do celular por parte do apelante, bem como o repasse do
aparelho ao comparsa, que deixou cair o objeto ao chão. Negou que o
celular tivesse caído de seu bolso.
Ressalte-se que a palavra da vítima em
crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
reveste-se de relevante valor probatório. No presente caso, a
declaração da vítima constitui contribuição relevante para elucidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509362-49.2020.8.26.0228 -Voto no 8800
7
dos fatos.
Confira-se:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA
VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Quanto ao
sistema de valoração das provas, o legislador brasileiro adotou o
princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz,
extraindo a sua convicção das provas produzidas legalmente no
processo, decide a causa de acordo com o seu livre convencimento, em
decisão devidamente fundamentada. 2. Ainda que não apontada,
efetivamente, nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a
não ser o depoimento da vítima prestado no inquérito policial e
ratificado em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja coerência e
harmonia, essa prova seja utilizada validamente como fundamento
único para condenar o réu.” (STJ - HC no 100.909/DF; Quinta Turma
- Rel. Min. Laurita Vaz; DJe 08/05/2008 não grifado no original).
Neste contexto, não prospera a pretensão da
combativa Defesa de afastar a qualificadora relativa ao concurso de
agentes, vez que a vítima asseverou que o réu passou seu celular
para o comparsa. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz
a entender que tal depoimento não mereça total credibilidade.
Igualmente não prospera a pretensão de
reconhecimento da forma tentada do delito. Como é cediço, para a
configuração do furto em sua modalidade consumada não há
necessidade de ter o agente a posse mansa e pacífica do bem
subtraído, basta a simples inversão da posse da res furtiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509362-49.2020.8.26.0228 -Voto no 8800
8
O direito brasileiro adotou a teoria da
apprehensio ou amotio, que estabelece que o delito de furto consuma-
se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que
em curto período, independentemente de a res furtiva permanecer em
sua posse tranquila. Esse, aliás, é o atual e pacífico entendimento
dos C. Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
Destaco:
“O paciente retirou a coisa móvel da esfera de
disponibilidade da vítima e, ainda que por um curto período, teve a
livre disposição da coisa, moldura fática suficiente para, na linha de
precedentes desta Corte, caracterizar o crime de furto na modalidade
consumada” (STF
Ministro Teori Zavascki
2a Turma

HC no 114877/MG DJe 02/04/2014).
“No que se refere à consumação do crime de
furto, esta Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal adotam a
teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a
qual considera-se consumado o mencionado delito no momento em que
o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e
pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto
do crime saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que não é
possível o reconhecimento da forma tentada, na hipótese” (STJ

Ministra Laurita
Vaz

5a
Turma

HC no 246331/RS

DJe 03/02/2014).
Ressalta-se que o apelante tirou o celular do
bolso da vítima e tentou passar para seu comparsa, mas deixaram o
aparelho cair no chão, sendo nítido que o bem foi retirado da esfera
de disponibilidade do ofendido. Logo, patente a consumação do crime
de furto.
Destarte, a condenação do apelante, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509362-49.2020.8.26.0228 -Voto no 8800
9
termos da r. sentença, era mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, não há
qualquer reparo a ser feito.
Tendo em vista as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal, notadamente os maus antecedentes
(fls. 66/69), a pena-base foi fixada em 02 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na
segunda
fase,
reconhecida
a
circunstância agravante da reincidência, as reprimendas foram
elevadas em 1/6, perfazendo 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão
e ao pagamento de 12 dias-multa. Tendo em vista que o crime foi
praticado durante a calamidade pública de saúde provocada pela
pandemia de COVID-19, agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea “j”, do Código Penal, escorreito o incremento de 1/6, tornadas
definitivas as sanções em 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão e
pagamento de 14 dias-multa, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena.
Não era mesmo o caso de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea. Isso porque o acusado, apesar de
se dizer arrependido, quis fazer crer que agiu sozinho e que apenas
tentou subtrair o celular da vítima, alegando que o bem teria caído do
bolso do ofendido, de modo que seu depoimento em nada colaborou
para a elucidação dos fatos.
Diante da múltipla reincidência e dos maus
antecedentes do apelante, que conta com mais de dez execuções, o
regime fechado mostra-se o mais adequado para repressão e
reprovação do crime, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o,
do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509362-49.2020.8.26.0228 -Voto no 8800
10
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES
ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DA
INSIGNIFICÂNCIA,
CRIME
IMPOSSÍVEL
OU
ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA IMPOSSIBILIDADE
(...) PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA, POIS A POSSE
DA RES IMPLICA CONSUMAÇÃO
OS MAUS ANTECEDENTES
JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
É PREPONDERANTE SOBRE A CONFISSÃO PARCIAL
REGIME
FECHADO JUSTIFICADO
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP

Apelação no 0000558-59.2018.8.26.0545; 4a Câmara de Direito
Criminal Rel. Euvaldo Chaib; j. 10.09.2020).
“APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES
(...) Momento
consumativo do furto que se dá com a inversão da posse

Desnecessidade da posse mansa e tranquila Precedentes do STJ e
STF Condenação mantida Dosimetria Fixação da pena-base no
mínimo legal Desacolhimento Sanção corretamente fixada acima do
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da reincidência
ostentados pelos agentes Inexistência de 'bis in idem' Consideração
de condenações distintas para majorar as expiações na primeira e
segunda fases da dosimetria Precedente Abrandamento do regime
prisional Desacolhimento Circunstâncias judiciais desfavoráveis e
reincidência que determinam a fixação do regime inicial fechado,
consentâneo aos fins da pena
Recursos desprovidos.” (TJSP

Apelação no 0040661-75.2017.8.26.0050; 4a Câmara de Direito
Criminal Rel. Camilo Léllis; j. 27.05.2020).
Ademais, é certo que o quantum de pena
aplicada não autoriza, por si só, regime mais benéfico, quando outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509362-49.2020.8.26.0228 -Voto no 8800
11
elementos referentes ao crime praticado e condições pessoais do
condenado, devidamente avaliados pelo juízo da condenação,
recomendam o cumprimento inicial da pena em regime mais severo,
como é o caso dos autos. Observa-se, neste aspecto, as Súmulas
no 440 do STJ e no 718 e 719 do STF, vez que o regime fechado não
foi fixado somente com base na gravidade abstrata do delito, mas,
como visto, na personalidade desvirtuada do acusado, que possui
diversas condenações com trânsito em julgado em delitos patrimoniais. Pelos mesmos motivos, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Com
relação
ao
pedido
da Defesa de
detração, com consequente fixação de regime mais brando de
cumprimento da pena, destaco que o regime fechado foi fixado em
decorrência das condições pessoas do apelante que, além de ostentar
maus antecedentes com diversas condenações transitadas em
julgado, é multirreincidente, condições devidamente analisadas
quando da dosimetria da pena.
No mais, a detração deverá ser pleiteada
perante o Juízo das Execuções, por ser o competente para análise da
matéria, nos termos do artigo 66, inciso III, da Lei de Execução Penal.
Assim tem entendido esta C. Câmara:
“SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO
DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI
11.343/2006)
APELO DEFENSIVO (...) ESTIPULAÇÃO DE REGIME
INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA CORRETA, NÃO SENDO
RECOMENDÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRECEDENTES DA
JURISPRUDÊNCIA
DETRAÇÃO PENAL
COMPETÊNCIA DO JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509362-49.2020.8.26.0228 -Voto no 8800
12
DAS EXECUÇÕES PENAIS INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, DA LEI
DE EXECUÇÃOPENAL

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.” (TJ-SP Apelação no 0000078-50.2017.8.26.0599; 4a
Câmara Criminal Rel. Ivana David; j. 11.12.2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso defensivo, mantida, na
íntegra, a r. sentença recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator